Tribunal: TJMT
Processo: 0022608-23.2011.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022608-23.2011.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRASIL DOMINGOS CABALLERO - CPF: 294.064.631-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIR DE SOUZA - CPF: 970.558.248-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO SE APRESENTA ESTREME DE DÚVIDAS – PRONÚNCIA QUE CONSUBSTANCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, requisitos exigidos pelo art. 413 do CPP, impõe-se o pronunciamento do acusado a fim de ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, em observância ao comando expresso do art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

2.

Cediço que na fase da pronúncia somente é cabível o acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório for incontroverso quanto à ocorrência de todos os requisitos do art. 25 do Código Penal. Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de teses contrapostas, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri.

3.

Havendo elementos de convicção suficientes à demonstração de que o recorrente foi, de fato, o responsável pelos golpes de arma branca que atingiram a vítima, e não ressaindo induvidosa a ausência da vontade de matar dada às peculiaridades da dinâmica delitiva, inviável nesta fase processual a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

BRASIL DOMINGOS CABALLERO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
BRASIL DOMINGOS CABALLERO
em face da r. decisão registrada no ID
155491162
, proferida pelo d. Juízo da Primeira V
ara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
nos autos da ação
penal n.o

22608-23.20211.811.0002
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
155491173
, o recorrente
almeja sua

absolvição sumária
,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
; ao que agrega o pleito subsidiário pelo reconhecimento da
ausência de
animus necandi
, para resultar na
desclassificação
do crime de homicídio para o de lesão corporal
.

Em contrarrazões vistas no ID
155491177 e ID 155491178
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, foi mantida a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, consoante pronunciamento anexado sob o ID 155491181.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
160627664
, opinou pelo
desprovimento
da irresignação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

155491171)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da preambular acusatória que, no dia
26/03/2011
, por volta de 02h00min, na residência localizada na Rua Nepunocemo, n.o 08, quadra 01, bairro Jardim União, em Várzea Grande/MT, o recorrente
BRASIL DOMINGOS CABALLERO
, utilizando-se de arma branca [facão] e objeto contundente [pedaço de madeira], tentou ceifar a vida de
Jair de Souza

por motivo fútil, somente não alcançando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda de acordo com a denúncia, o recorrente ocupava um cômodo aos fundos da residência do ofendido e, no dia fatídico, após ter sido cobrado pela vítima a pagar o residual do valor acordado informalmente entre ambos à título de aluguel, dirigiu-se aos seus aposentos, de onde retornou munido com um facão e um pedaço de madeira.

Prossegue a narrativa ministerial dando conta de que, neste contexto e imbuído de
animus necandi
, o ora recorrente teria investido contra a vítima, atingindo-lhe com inúmeros golpes, os quais causaram as lesões corporais descritas no laudo pericial n.o 1.9067.2.2012.32398-01 (ID 155490798 – Págs. 49/55); somente não consumando o ilícito porque
Jair de Souza

conseguiu se desvencilhar e pedir ajuda, sendo posteriormente socorrido por vizinhos e encaminhado à uma unidade de saúde, ao passo que o réu foragiu do
locus delicti
, tomando rumo ignorado.

Por tais fatos,

BRASIL DOMINGOS CABALLERO
foi
denunciado
e
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2.o, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, e agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas tais considerações, passo à análise das teses recursais.

Da pretendida absolvição sumária
, secundada pelo pleito de desclassificação:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal, e;
d)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Entretanto, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Por sua vez, sabe-se que a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri
só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de
provas irrefutáveis
da ausência do
animus necandi
, ou seja, aquelas que permitem a pronta conclusão quanto à falta do dolo de matar, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Isso quer dizer que o
acolhimento do pedido de absolvição sumária ou mesmo de desclassificação
formulado pelo recorrente depende necessariamente da
demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que
a pretensão recursal
não
faz
jus
à acolhida
sob quaisquer ângulos.

A
materialidade da infração penal
pode ser aferida a partir do boletim de ocorrência visto no ID
155490798 – Págs. 08/09 e do laudo pericial de lesão corporal anexado sob o
ID 155490798 – Págs. 49/55
,
além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
BRASIL DOMINGOS CABALLERO
no ilícito, visto
que, embora não tenha sido encontrado para ser interrogado em juízo, o recorrente assumiu na Delegacia a responsabilidade pelos golpes que lesionaram a vítima
Jair de Souza
, que ouvido perante a autoridade judiciária, apontou o réu como o autor do crime.

Sucede que, nas razões recursais, a defesa se utiliza da confissão extrajudicial do réu para sustentar a
tese

de
legítima defesa
, argumentando que este agiu
visando tão somente repelir injustas agressões efetivadas pela vítima, e ainda tangencia a
ausência de
animus necandi
na conduta
.

Quanto à excludente de ilicitude, com efeito,
ao ser ouvido perante a autoridade policial
, o acusado admitiu que, de fato, armou-se com um facão e
“partiu para cima da vítima acertando a parte superior peitoral”
(sic); todavia, justifica que assim agiu após o ofendido tê-lo chamado de madrugada para que saísse do quarto onde dormia, e ao fazê-lo, fora agredido com uma paulada na cabeça e outra no braço.

Nada obstante,
não há como afirmar, estreme de dúvidas, que o recorrente tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa
, afinal, as declarações do ofendido
Jair de Souza
tanto na fase policial (ID 155490798 – Págs. 13/14 e 36), quanto em juízo indicam que o denunciado
lhe devia determinada quantia em dinheiro, referente ao aluguel do cômodo que ficava aos fundos de sua residência e, na data fatídica, após ter dito que pagaria o montante tão logo finalizasse um serviço de pintura,
BRASIL
bateu à porta da vítima externando que estava em posse do dinheiro e quitaria a dívida; mas ao abrir a porta, o ofendido deparou-se com o réu munido de um facão e um pedaço de madeira, sendo, na sequência, surpreendido com um golpe na região da cabeça, seguido de vários outros, só cessando as agressões porque a vítima conseguiu se trancar em outro cômodo e clamar por socorro.

P
or sua vez, a testemunha
Alípio Ribeiro Martins
foi firme em declarar nas duas oportunidades nas quais inquirido (ID 155490798 – Págs. 41/42 e ID 155491151) que, malgrado não tenha presenciado os fatos, chegou ao local logo após as agressões e prestou socorro à vítima
Jair de Souza
, que estava
“todo ensanguentado, com vários cortes pelo corpo e na cabeça, no rosto”
(sic); ressaltando, enfim, que em sua intelecção, dada a extensão das lesões, o acusado intencionava ceifar a vida do ofendido.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de que o pronunciado possivelmente agiu com
animus necandi
,

antes de qualquer provocação da parte do ofendido.

Ao que se depreende do acervo probatório, notadamente das declarações judiciais prestadas pelo ofendido e do laudo pericial de lesão corporal, o suposto instrumento utilizado na consecução do crime doloso contra a vida [facão], somado às regiões em que majoritariamente desferidos os golpes [cabeça], tornam questionável a versão de legítima defesa declarada pelo réu; não sendo demais pontuar a proximidade exigida para se desferir um golpe de faca em um cenário no qual a vítima, em tese, estaria previamente munida de um pedaço de madeira.

Assim, tenho que as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal, e se realmente estavam dissociados de
animus necandi
.

Isso porque, apesar das alegações defendidas pelo réu em seu interrogatório extrajudicial quando à ausência de vontade de matar, estas, por si sós,
não ensejam a pronta desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal
, na medida em que, para além de corroboradas por nenhum outro elemento probatório, não traduzem de forma insofismável a ausência do elemento subjetivo do agente, a ser aferido por meio da análise de todas as circunstâncias do caso concreto, competência que recai aos jurados por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, devendo ser dirimida, portanto, pelo juízo natural e constitucional do Tribunal do Júri.

Ademais, a análise perfunctória das minúcias do fato ilícito aponta que a dinâmica delitiva é apresentada de duas formas distintas, logo, malgrado o inconformismo do acusado diante do seu pronunciamento a Júri Popular, é certo que as teses defensivas de que agiu em legítima defesa e sem efetivo ânimo homicida se
tratam apenas de uma das versões sustentadas no processo
, por sinal, contrapostas àquela versada pela acusação, razão pela qual,
a priori
, esta última mostra-se admissível,
não havendo falar em absolvição sumária, tampouco em desclassificação para o delito de lesão corporal.

Como cediço, se na hipótese preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado, impõe-se submetê-lo ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
BRASIL DOMINGOS CABALLERO
, mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira V
ara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação
penal n.o

22608-23.20211.811.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023